Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003602-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE CINTRA - CPF: 028.003.551-90 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0316-30 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Tratando-se os consectários legais da condenação de matéria de natureza de ordem pública, podendo ser conhecida
ex officio
, merece ser acolhido o recurso integrativo, com intuito de aclarar os juros de mora incidentes na condenação por danos materiais.

2. Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
, fundado em omissão quanto à fixação de juros de mora e correção monetária no que tange aos danos materiais.

Contrarrazões pelo acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003602-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

Polo Passivo

RODOLFO HENRIQUE CINTRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO. PERMANÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O mero descumprimento contratual e a existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a ocorrência dos danos morais. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

2.

Hipótese dos autos em que a parte efetuou a devolução de produto adquirido, com a promessa de cancelamento da compra, no entanto, a empresa continuou a efetuar os descontos das parcelas e sem estorno dos valores, mesmo via reclamações administrativas.

3.

Caracterizado o dever de reparação por dano moral.

4.

Adequação do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pois bem. No caso em pauta, a parte embargante aponta omissões no acordão embargado quanto ao índice de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação a título de dano material.

A priori
, imperioso destacar que não há omissão no acórdão, eis que não houve pedido para fixação de consectários legais quanto aos danos materiais no recurso interposto. O recurso se limitava ao afastamento dos danos morais ou, de forma alternativa, a redução do
quantum
, o que foi devidamente analisado.

Nada obstante, em que pese os consectários legais da condenação constituam matéria de ordem pública, vê-se que a parte embargante pretende que sejam aplicados índices de correção e juros, eis que a sentença foi omissa nesse ponto.

Tratando-se os consectários legais da condenação de matéria de natureza de ordem pública, podendo ser conhecido
ex officio
, merece ser acolhido o recurso integrativo, com intuito de fixar os juros de mora incidentes na condenação por danos materiais.

Com essas razões, fixo a correção monetária e juros de mora, em razão da obrigação líquida, a partir do desembolso.

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para o fim de fixar a
correção monetária e juros de mora, em razão da obrigação líquida, ambos a partir do desembolso.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023